Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CIRURGIA. COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SUCUMBÊNCIA. RÉUS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. No caso em análise, o INAS é plano de autogestão, não se aplicando a legislação consumerista.
2. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do hospital conhecido parcialmente.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
3.1. Não se discute a ilegitimidade da cobrança e as possíveis repercussões dos direitos imateriais do autor. Contudo, não há demonstração de qualquer ação ou omissão do plano de saúde que seja capaz de justificar a cobrança. Assim, ausente qualquer ilícito, o pedido de danos morais deve ser julgado improcedente.
4. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
4.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
5. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. Recurso do hospital parcialmente conhecido e não provido. Recurso do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.